Tribunal: TJBA
Processo: 8053986-72.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8053986-72.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado IMPETRANTE: ISABEL SA MIRANDA COQUEIRO Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): ACÓRDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA DO MAGISTÉRIO. ADEQUAÇÃO DE PROVENTOS AO PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. EXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. OPÇÃO PELA VIA INDIVIDUAL. ATO OMISSIVO CONTINUADO. DIREITO À PARIDADE. LEI Nº 11.738/2008. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu mandado de segurança sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, sob o fundamento de que a pretensão de implementação do Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério já estaria abrangida por título executivo judicial formado em mandado de segurança coletivo anteriormente impetrado por associação de servidores. A impetrante, servidora pública estadual aposentada do magistério, pleiteia a adequação de seus proventos de inatividade ao piso nacional instituído pela Lei nº 11.738/2008, com os correspondentes reflexos remuneratórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de mandado de segurança coletivo com decisão transitada em julgado afasta o interesse processual para o ajuizamento de mandado de segurança individual; e (ii) estabelecer se a servidora aposentada do magistério, beneficiária das regras de paridade, possui direito líquido e certo à adequação de seus proventos ao piso salarial nacional do magistério. III. RAZÕES DE DECIDIR A existência de ação coletiva não induz litispendência em relação às ações individuais, nos termos do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 22, §1º, da Lei nº 12.016/2009, sendo facultado ao titular do direito optar pela tutela jurisdicional individual. O ajuizamento de ação individual com objeto coincidente com demanda coletiva traduz opção legítima do interessado e implica renúncia tácita aos efeitos da coisa julgada coletiva. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a coexistência de ação coletiva e individual não impede o processamento desta última, inexistindo litispendência ou ausência de interesse de agir. Estando o processo devidamente instruído e versando a controvérsia sobre matéria predominantemente de direito, impõe-se a aplicação da teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §3º, I, do CPC. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, assentando que o piso salarial nacional do magistério corresponde ao vencimento básico inicial da carreira, e não à remuneração global. Servidor aposentado do magistério que se inativou com direito à paridade faz jus à repercussão do piso nacional em seus proventos, conforme previsão do art. 2º, §5º, da Lei nº 11.738/2008. Demonstrado que o vencimento básico percebido pela impetrante é inferior ao piso nacional vigente, configura-se ilegalidade na omissão administrativa, caracterizando violação a direito líquido e certo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Segurança concedida. Tese de julgamento: A existência de mandado de segurança coletivo não impede o ajuizamento ou prosseguimento de mandado de segurança individual com objeto idêntico. O titular do direito que opta pela via individual renuncia tacitamente aos efeitos da coisa julgada formada na ação coletiva. O piso salarial profissional nacional do magistério corresponde ao vencimento básico da carreira e deve ser observado também nos proventos de servidor aposentado beneficiário de paridade. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.738/2008, art. 2º, §§1º e 5º; Lei nº 12.016/2009, arts. 22, §1º, e 25; CPC, art. 1.013, §3º, I, e art. 1.021; CDC, art. 104; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STF, RE nº 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno (Tema 810); STJ, AgInt no REsp nº 2.021.321/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 20.11.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.494.721/RJ, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 23.05.2022. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema.